Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem coexistir simultaneamente os pressupostos do art. 300 do CPC.

2. A cobertura de atendimento médico e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, conforme disposto no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.

3. A emergência restou devidamente caracterizada nos autos, conforme conclusão do laudo médico, segundo o qual, é prova suficiente à demonstração da emergência, sendo a internação necessária ao tratamento da doença.

4. Recurso desprovido.